Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração interpostos pela autora e dos efeitos infringentes almejados, diga a ré/embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, conforme exige o devido processo legal substancial. I. Brasília-DF, 26 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator